Tribunal: STJ
Processo: 0000639-14.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691681 - RJ(2024/0258911-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDUARDO NAZARETH PAIVA
AGRAVANTE
: ELAINE ARISTOTELES MOREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE SANTIAGO SIMMER
AGRAVANTE
: ELIANE COUTINHO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
INTERES.
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
INTERES.
: EDUARDO DA VEIGA PINTO
INTERES.
: EDUARDO FERNANDES DA CUNHA CORREA BANDEIRA
INTERES.
: EDUARDO MARTINS BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE
EM RELAÇÃO AOS 28.86%. PREVISÃO NO TÍTULO OBJETO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SÚMULA 7/STJ
CORTE SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal para afastar a compensação do valor exequendo com
2.
os valores recebidos administrativamente, por ausência de demonstração de certeza, liquidez e
vencimento da dívida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
O entendimento firmado no do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
3.
abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte e oito
vírgula oitenta e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra ofensa à coisa
julgada. Logo, esse ponto do julgamento está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior – óbice sumular n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56578134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f84e31f0-e588-4b6b-bfd5-2c93b8d0b2eb

Em relação à prescrição prevista no
o do Decreto n.
verifica-se que o
4.
art. 1
20.910/1932,
julgamento teria determinado a compensação dos montantes já recebidos na via administrativa,
ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de cumprimento de sentença; aliado ao fato
de que o acórdão demonstra que a aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil era uma
previsão da decisão judicial definitiva. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f84e31f0-e588-4b6b-bfd5-2c93b8d0b2eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691681 - RJ(2024/0258911-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDUARDO NAZARETH PAIVA
AGRAVANTE
: ELAINE ARISTOTELES MOREIRA
AGRAVANTE
: ELAINE SANTIAGO SIMMER
AGRAVANTE
: ELIANE COUTINHO DE MEDEIROS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
INTERES.
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
INTERES.
: EDUARDO DA VEIGA PINTO
INTERES.
: EDUARDO FERNANDES DA CUNHA CORREA BANDEIRA
INTERES.
: EDUARDO MARTINS BARBOSA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE
EM RELAÇÃO AOS 28.86%. PREVISÃO NO TÍTULO OBJETO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
SÚMULA 7/STJ
CORTE SUPERIOR.
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no
1.
julgamento da segunda instância, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base
em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido
contrário ao postulado pela parte insurgente.
O acolhimento da pretensão recursal para afastar a compensação do valor exequendo com
2.
os valores recebidos administrativamente, por ausência de demonstração de certeza, liquidez e
vencimento da dívida, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos
autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
O entendimento firmado no do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
3.
abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte e oito
vírgula oitenta e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra ofensa à coisa
julgada. Logo, esse ponto do julgamento está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior – óbice sumular n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

Em relação à prescrição prevista no
o do Decreto n.
verifica-se que o
4.
art. 1
20.910/1932,
julgamento teria determinado a compensação dos montantes já recebidos na via administrativa,
ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de cumprimento de sentença; aliado ao fato
de que o acórdão demonstra que a aplicação dos arts. 368 e 369 do Código Civil era uma
previsão da decisão judicial definitiva. Incidência da
.
Súmula 7/STJ
Agravo interno improvido.
5.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por EDUARDO NAZARETH PAIVA e
OUTRAS contra decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 3.012):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DOS
VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS
28.86%. PREVISÃO NO TÍTULO OBJETO DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER
PARCIALMENTE
DO
RECURSO
ESPECIAL
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Na razões recursais (e-STJ, fls. 3.154-3.176), os agravantes reiteram a
alegação de nulidade do acórdão que julgou os embargos declaratórios e ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015, ressaltando a
omissão quanto à necessidade de observância dos requisitos da compensação
previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil (dívidas líquidas e vencidas,
reciprocidade), e à
do suposto contracrédito da executada.
decadência/prescrição
Asseveram que seu pleito não esbarra no enunciado da
,
Súmula 7/STJ
tendo em vista que buscam somente o devido enquadramento jurídico do contexto
fático-probatório, bastando apenas a valoração jurídica das provas já apreciadas pela
Corte de origem.
Refutam a aplicação da
, aduzindo que não há
Súmula n. 83/STJ
jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça que dispense a observância
dos requisitos legais da compensação previstos nos arts. 368 e 369 do Código Civil,
Postulam, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do agravo interno ao colegiado da Segunda Turma, com o provimento do agravo
interno e, ao final, o conhecimento e provimento do recurso especial.
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 3.183).
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

É o relatório.
VOTO
Efetivamente, não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda instância, portanto
inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC.
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem
tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela
parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
QUESTÃO
DECIDIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura a alegada ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide
e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em
conformidade com o que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou
obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de
inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos
interesses da parte recorrente.
3. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional,
no momento processual oportuno, conforme o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
4. A Corte a quo analisou a controvérsia sob o aspecto exclusivamente
constitucional, consistente no posicionamento pacificado pelo STF no
julgamento do
(Tema 792).
RE 729.107/DF
5. Vê-se, assim, que a análise de questão cujo deslinde reclama a
apreciação de matéria de natureza constitucional é inviável no âmbito de
cabimento do Recurso Especial, pois de competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.031.487/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
19/5/2023.

Tal como anotado na decisão agravada, o Tribunal Regional Federal da 2a
região concluiu pelo cabimento da compensação de créditos, dado que essa
possibilidade já estava prevista no título judicial formado na ação coletiva, relativa ao
reajuste de 28,86% (vinte e oito e oitenta e seis por cento).
Na ocasião, foi elucidado, ainda, que, como os valores a serem
compensados se referiam a créditos da mesma natureza já recebidos anteriormente
pelos exequentes na via administrativa, não caberia a alegação de ausência dos
requisitos para a compensação.
Verifica-se que a conclusão firmada – acerca da previsão de compensação
prevista já no título objeto de execução e observância dos requisitos dos arts. 368 e
369 do CC – foi amparada no conjunto fático-probatório da causa, permanecendo
incólume a aplicação da
, verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ
permissivo constitucional.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice de 28,86% (vinte
e oito vírgula oitenta e seis por cento) podem ser compensados, sem que ocorra
ofensa à coisa julgada. Logo, esse ponto do julgamento está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser ratificada a
.
Súmula 83/STJ
Notam-se:

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ÍNDICE DE 28,86%.
COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. EVENTUAL AFRONTA À COISA
JULGADA. SUBTERFÚGIO DA COISA JULGADA QUE NÃO PODE
ALBERGAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O entendimento firmado pela Corte de origem, segundo o
qual o abatimento dos valores já concedidos administrativamente no índice
de 28,86%, ainda que em sede de execução, não constitui afronta à coisa
julgada, não sendo razoável permitir-se receber mais uma vez o que já foi
pago, sob pena de enriquecimento sem causa, vai ao encontro da orientação
do STJ. 2. "Em que pese as alegações do agravante, referentes ao
julgamento do REsp n. 1.235.513, cuja tese jurídica está enunciada no Tema
n.
cujo a tese 'Transitado em julgado o título judicial sem qualquer
476/STJ,
limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às
autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais
reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada", sofreu um
,
distinguishing
não podendo se aplicar o referido precedente. É que no julgamento do AgInt
no
, relatora Ministra Regina Helena Costa, relator para
AREsp 465.900/DF
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
8/2/2018,
de
firmou-se a tese de que "deve ser considerada questão
22/3/2018,
relacionada com a justiça da decisão e com outros valores morais, tais como
a probidade e a boa-fé, sendo difícil conceber que, na satisfação de um
direito, seja possibilitado o prejuízo da outra parte e o enriquecimento sem
causa'" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
REsp 1.505.726/AL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo
29/8/2022,
31/8/2022)
interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.682.071/AL
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%.
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO.
LEI 11.501/2001
POSTERIOR
REESTRUTURAÇÃO
NA
CARREIRA.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE
EXAME NA VIA ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
458 E 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Em recurso especial não cabe invocar violação a norma constitucional,
razão pela qual o presente apelo não pode ser conhecido relativamente à
apontada ofensa aos arts. 5o, XXXVI e 37, II e X, da Constituição Federal.
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 458 e 535 do Código de
Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos.
3. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Tribunal, no sentido
de que, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com
reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal
do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de
reestruturação na carreira dos servidores. Precedentes.
4. Inafastável a aplicação do óbice previsto na
, pois, a
Súmula 7/STJ
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no sentido de que
houve reestruturação da carreira dos servidores, com a edição da Lei n.o
11.501 /2007, posteriormente à última oportunidade de alegação de defesa
no processo cognitivo, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial.
5. Segundo o entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento pelo rito previsto artigo no artigo 543-C
do Código de Processo Civil, "não ofende a coisa julgada, todavia, a
compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis
posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no
processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o
trânsito em julgado, conforme o caso"
, Rel. Ministro
(REsp 1.235.513/AL
Castro Meira, julgado em
DJe
.
27/06/2012,
20/08/2012)
6. Em hipóteses semelhantes, que tratam de execução oriunda da Ação
Coletiva 97.0004375-4, o STJ já reconheceu que a mencionada
compensação não poderia ter sido suscitada durante o processo cognitivo,
porquanto "a apelação do INSS foi julgada em
e o recurso
15/02/2000
extraordinário foi interposto em
assim, a Lei 10.355, de
23/08/2001;
- que promoveu a reestruturação da carreira previdenciária -,
27/12/2001
constitui fato superveniente passível de ser alegado nos embargos à
execução, para fins de limitação temporal do pagamento do reajuste de
28,86%" (AgRg no AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministro
AREsp 221.312/RS
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
11/04/2013,
. Precedentes.
17/04/2013)
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.537.209/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2018,
25/5/2018.

No tocante à prescrição prevista no
o do Decreto n.
art. 1
20.910/1932,
percebe-se que o julgamento teria determinado a compensação dos montantes já
recebidos na via administrativa, ou seja, essa delimitação já existia no título objeto de
cumprimento de sentença; aliado ao fato de que o acórdão demonstra que a aplicação
dos arts. 368 e 369 do CC era uma previsão da decisão judicial definitiva.
Com efeito, a possibilidade de compensação com valores indevidamente
pagos pela UFRJ, administrativamente ou por força de decisão judicial, já foi
reconhecida por este Superior Tribunal em outras execuções individuais, conforme
exemplificado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO
COM VALORES RECEBIDOS SOB O MESMO TÍTULO. PREECHIMENTO
DOS REQUISITOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM COM BASE NO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DESCABIMENTO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
SÚMULA 7/STJ
ATACADO.
.
SÚMULA 283/STF
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão anteriormente
proferida que, em cumprimento individual de sentença proferida em Ação
Coletiva, determinou a compensação dos atrasados do índice de 28,86%
com valores já pagos a este título nos contracheques dos exequentes.
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

3. O Colegiado originário, ao dirimir a controvérsia, asseverou: "(...) não
merece prosperar a alegação de ausência dos requisitos previstos nos arts.
368 e 369 do Código Civil para a compensação, haja vista que os valores a
serem compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes. Além disso, vale consignar que a
compensação com valores já pagos é imperativo de legalidade, sob pena de
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa dos Autores" (fl. 82, e-STJ).
4. O órgão julgador decidiu a vexata quaestio com base no suporte fático-
probatório dos autos para concluir pelo preenchimento dos requisitos à
compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil). Com efeito, é evidente que
rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame
de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
5. Ademais, os insurgentes não atacaram a fundamentação do acórdão
recorrido – no sentido de que "Melhor sorte não socorre os Agravantes no
tocante à alegação de ocorrência de
para fins de
decadência/prescrição
compensação, posto que o abatimento será feito dos valores que ainda
estão sendo executados" (fl. 83, e-STJ) – que é apta, por si só, a manter o
decisum combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto
na
: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 283/STF
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles". 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 2.103.337/RJ
Turma, DJe
.
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86% COM
REAJUSTES CONCEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3 /2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "nos termos do OFICIO No 0353
/2002, da
(JFRJ, Evento 33, RESPOSTA2), a parte
DDJ/CCDJ/PR4,
exequente deixou de abater os valores pagos administrativamente no
período de 2003 a 2017, tendo sido, apurado, na verdade, valor negativo". A
revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão
demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da
.
Súmula 211/STJ
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
, relator Ministro
REsp 2.104.918/RJ
Benedito Gonçalves, DJe
.
21/5/2024)

Por conseguinte, no que diz respeito à inexistência de transcurso da
prescrição e observância dos requisitos para a compensação, por ocasião do
julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal Regional destacou o seguinte (e-
STJ, fls. 2.985-2.986):

Assim, não se sustenta a tese dos Recorrentes de que os pagamentos já
efetuados pela Executada teriam sido atingidos pela decadência e pela
prescrição. O comando do título judicial que se pretende executar foi claro
em relação à compensação de valores pagos sob o mesmo título. Ademais,
a possibilidade de compensação com valores indevidamente pagos pela
UFRJ, administrativamente ou por força de decisão judicial, já foi
reconhecida por este Tribunal em outras execuções individuais.

Em face disso, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido sobre a questão demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
.
Súmula 7/STJ
Este, a propósito, é o posicionamento adotado por esta Corte Superior no exame de
idêntica controvérsia. Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO COLETIVA. ÍNDICE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO
COM VALORES RECEBIDOS SOB O MESMO TÍTULO. PREECHIMENTO
DOS REQUISITOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA
ORIGEM COM BASE NO SUPORTE FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS.
DESCABIMENTO.
. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
SÚMULA 7/STJ
ATACADO.
.
SÚMULA 283/STF
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão anteriormente
proferida que, em cumprimento individual de sentença proferida em Ação
Coletiva, determinou a compensação dos atrasados do índice de 28,86%
com valores já pagos a este título nos contracheques dos exequentes.
3. O Colegiado originário, ao dirimir a controvérsia, asseverou: "(...) não
merece prosperar a alegação de ausência dos requisitos previstos nos arts.
368 e 369 do Código Civil para a compensação, haja vista que os valores a
serem compensados referem-se a créditos da mesma natureza já recebidos
anteriormente pelos exequentes. Além disso, vale consignar que a
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

compensação com valores já pagos é imperativo de legalidade, sob pena de
bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa dos Autores" (fl. 82, e-STJ).
4. O órgão julgador decidiu a vexata quaestio com base no suporte fático-
probatório dos autos para concluir pelo preenchimento dos requisitos à
compensação (arts. 368 e 369 do Código Civil). Com efeito, é evidente que
rever as conclusões adotadas pela decisão impugnada demanda reexame
de fatos e provas, inadmissível na via especial ante o óbice da Súmula 7
/STJ.
5. Ademais, os insurgentes não atacaram a fundamentação do acórdão
recorrido – no sentido de que "Melhor sorte não socorre os Agravantes no
tocante à alegação de ocorrência de
para fins de
decadência/prescrição
compensação, posto que o abatimento será feito dos valores que ainda
estão sendo executados" (fl. 83, e-STJ) – que é apta, por si só, a manter o
decisum combatido. Portanto, aplica-se à espécie, por analogia, o disposto
na
: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 283/STF
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles".
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 2.103.337/RJ
Turma, DJe 29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015
COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE 28,86% COM
REAJUSTES CONCEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
.
AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
7/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3 /2016/STJ.
2. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o acórdão recorrido manifesta-se de maneira clara e fundamentada
a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.
3. O Tribunal de origem reconheceu que, "nos termos do OFICIO No 0353
/2002, da
(JFRJ, Evento 33, RESPOSTA2), a parte
DDJ/CCDJ/PR4,
exequente deixou de abater os valores pagos administrativamente no
período de 2003 a 2017, tendo sido, apurado, na verdade, valor negativo". A
revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão
demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é
vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
.
Súmula 7/STJ
4. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da
.
Súmula 211/STJ
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe
REsp 2.104.918/RJ
21/5/2024)

Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:52
Código de Controle do Documento: 68864623-ad7d-4f79-a5c4-aba137f1f4d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.691.681 / RJ
Número Registro: 2024/0258911-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006391420214025101 00063966319964025101 6391420214025101 63966319964025101
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO NAZARETH PAIVA
AGRAVANTE : ELAINE ARISTOTELES MOREIRA
AGRAVANTE : ELAINE SANTIAGO SIMMER
AGRAVANTE : ELIANE COUTINHO DE MEDEIROS
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
INTERES.
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
INTERES.
: EDUARDO DA VEIGA PINTO
INTERES.
: EDUARDO FERNANDES DA CUNHA CORREA BANDEIRA
INTERES.
: EDUARDO MARTINS BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56500436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: 58c8fd39-1edd-4d83-8efb-0a42009e2106

AGRAVANTE : EDUARDO NAZARETH PAIVA
AGRAVANTE : ELAINE ARISTOTELES MOREIRA
AGRAVANTE : ELAINE SANTIAGO SIMMER
AGRAVANTE : ELIANE COUTINHO DE MEDEIROS
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: EDSON VALERIO DOS SANTOS
INTERES.
: EDUARDO ANTONIO DA FONSECA
INTERES.
: EDUARDO DA CONCEICAO LEMOS
INTERES.
: EDUARDO DA VEIGA PINTO
INTERES.
: EDUARDO FERNANDES DA CUNHA CORREA BANDEIRA
INTERES.
: EDUARDO MARTINS BARBOSA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:41
Código de Controle do Documento: 58c8fd39-1edd-4d83-8efb-0a42009e2106